Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCULTAÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM PLATAFORMA DIGITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de antecipação de tutela para coibir a divulgação do nome do Autor/Agravante na plataforma digital “escavador”.
2. Ausente a probabilidade do direito, pois os dados processuais disponibilizados na referida plataforma digital são públicos e a divulgação deles fundamenta-se nos princípios da publicidade do direito à informação, não se vislumbrando a presença de ato ilícito.
3. Os prejuízos materiais e morais alegados não se encontram demonstrados de plano e não se referem a danos in re ipsa, exigindo, assim, a devida instrução processual, inviável em sede de Agravo de Instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.